Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702670-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAROLINA DE MELO MOURA, H. M. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0727877-41.2024.8.07.0007), tendo como autoras C. D. M. M. e H. M. C. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde das requerentes nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 220862347): “Ref. emenda: id. 220757340. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CAROLINA DE MELO MOURA e HELENA MOURA CORADIN, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPAHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos, em que a parte autora alega, em suma, é cliente do plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela ré desde outubro de 2023 e que se encontra em dia com o pagamento das mensalidades. Defende que, em 11/11/2024, foi surpreendida com a informação de que o plano de saúde havia sido cancelado unilateralmente pela empresa requerida. Destaca que a segunda requerente foi diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista, motivo pelo qual necessita utilizar o plano de saúde para a manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento. Requer, em sede de tutela de urgência, “que o plano de saúde SULAMÉRICA seja compelido a restaurar imediatamente a cobertura do plano de saúde das autoras, nos moldes anteriormente contratados, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos e terapias especializadas, em relação a segunda requerente, e restabelecendo o vínculo contratual em relação a primeira requerente ao status quo ante sob pena de multa diária” (id. 220757340 -Pág. 28). A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados, notadamente o efetivo motivo do cancelamento do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes; a afirmação de que o pagamento encontra-se em dia; e a condição de saúde da segunda requerente, que figura como dependente de sua genitora no contrato, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde da segunda requerente e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar se houve ou não prévio e válido aviso ao beneficiário, para que ele pudesse ter tido condições de realizar a migração para outro ou para que ele pudesse ter realizado a regularização das questões eventualmente pendentes. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado. (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde das requerentes nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A manutenção do plano dependerá do pagamento das mensalidades pelas autoras, desde a data da presente decisão, estando a ré, ainda, obrigada a fornecer os boletos previamente para pagamento. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.” Em suas razões recursais, o agravante pede seja atribuído efeitos suspensivo ao recurso “para o fim de sobrestar o andamento do feito principal” e, no mérito, “a) dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem, para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista a manifesta ausência de urgência na situação, além de se reconhecer a exigibilidade do cancelamento do plano de saúde, com a consequente exclusão da obrigação de custear o tratamento da segunda requerente.” Afirma ser o setor de saúde suplementar no Brasil regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, com a atribuição legal para normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Sustenta ter sido emitida e encaminhada a autora, em 01/08/2024, a notificação para a regularização e entrega dos documentos necessários para comprovação de elegibilidade do plano de saúde, no entanto, ela não atendeu à solicitação, fazendo com que o contrato fosse cancelado, unicamente por sua responsabilidade. Alega ter respeitando a comunicação com 60 dias de antecedência, porquanto houve a devida notificação em 11/09/2024 de cancelamento do plano em 08/11/2024, no caso da ausência da empresa em não encaminhar a documentação comprovando a elegibilidade dos funcionários e da empresa. Aduz a legalidade do cancelamento do plano por ter cumprido com todos os requisitos, ao contrário do agravado que não comprovou por meio de documentação idônea a elegibilidade da empresa para permanecer no plano empresarial. Sustenta a inobservância da Resolução Consu no 19/99, a qual dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados, em seu artigo 3o, prevê que a requerida somente está obrigada a disponibilizar contrato de plano de saúde individual ou familiar caso comercialize planos desse tipo. Acrescenta somente comercializar planos de saúde coletivos, não havendo, portanto, possibilidade de, mediante migração, manter os autores em um plano de saúde individual nesta operadora, principalmente pelo fato da causa de cancelamento do plano ter se dado exclusivamente por falta de envio de documentação de elegibilidade por parte do estipulante, devendo então a revogação da liminar concedida. Narra ocorrer o desequilíbrio técnico-atuarial da relação contratual entre operadora e usuários, violando o mutualismo, o qual permite a fragmentação dos riscos de assistência à saúde entre todos os participantes vinculados à carteira mantida pela operadora, mediante a formação de um fundo comum que suportará o ônus financeiro advindo da ocorrência de eventos cobertos. Desta feita, resta claro que a aplicação de multa para que a seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto, não encontra respaldo jurídico preciso para que a astreinte possa, de maneira efetiva, ser utilizada como meio idôneo para o cumprimento de determinação em que se age dentro do uso do direito legalmente previsto. Pondera estar a multa totalmente dissociada de sua função principal, por essencial que é coercitiva, servindo sua aplicação somente para causar um enriquecimento injusto da agravada, devendo, por isso, ser suprimida, por não haver fundamentação convincente que mantenha a decisão devendo ser totalmente reformada, haja vista, que da forma como a multa fora fixada, dará ensejo ao locupletamento ilícito. Faz prequestionamento de negativa de vigência aos artigos 537, § 1o, I, e 814, parágrafo único, ambos do CPC, 757, 760 do CC/2002 e art. 5o da LICC, adstrição aos limites de cobertura do seguro saúde contratado, conforme disposição dos arts. 757 e 760 do CC/2002. (ID 68200784). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 68200791). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais, para “restaurar imediatamente a cobertura do plano de saúde das autoras, nos moldes anteriormente contratados, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos e terapias especializadas, em relação a segunda requerente, e restabelecendo o vínculo contratual em relação a primeira requerente ao status quo ante sob pena de multa diária”. No caso, restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente pelo fato da segunda agravada, menor de idade, ser pessoa com deficiência e possuir transtorno do espectro autista, sendo imprescindível a continuidade da realização de terapias, sob pena de graves prejuízos ao seu desenvolvimento (ID 218587868, p. 1/2 e 218587872, p. 1/2). Conforme disposto na decisão recorrida, “o que está em jogo é a preservação do direito à saúde da segunda requerente e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível”. Por outro lado, não é possível vislumbrar o perigo reverso para a agravante, diante do deferimento da liminar, pois as mensalidades estão sendo pagas em dia, minimizando os prejuízos em caso de julgamento improcedente ao final da demanda. Ademais, ainda se faz necessária a instauração do pleno contraditório nos autos a fim de compreender se houve, de fato, regularidade na notificação. O feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda será preciso esclarecer sobre o não encaminhamento da documentação comprovando a elegibilidade dos funcionários e da empresa. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões as quais teria se dado ensejo ao cancelamento do plano. Assim, apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado improcedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CANCELAMENTO DO PLANO. DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.RISCO DE DANO AUSENTE. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pela operadora. 3.“O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.” (AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1954104, 0729279-81.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Em relação às astreintes, cumpre destacar que o artigo 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Na hipótese, o valor da multa diária foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. O prazo do cumprimento da decisão, 5 (cinco) dias, também é razoável, porquanto, trata-se de mera alteração no sistema interno da empresa e, por outro lado, que a segunda agravada possui transtorno do espectro autista, necessitando constante e urgente atendimento com realização de terapias, cuja suspensão acarreta graves prejuízos ao tratamento. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. 2. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o procedimento cirúrgico é realizado de forma tardia. 3. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 4. Não há que se falar em minoração das astreintes, se estas foram fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente, e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07134252320198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. As astreintes devem ser fixadas de modo a influenciar o devedor ao cumprimento da decisão judicial, sob pena de tornar-se ineficaz. No caso concreto, considerando a natureza da obrigação, o bem jurídico questionado e a espécie de serviço contratado, foi fixada a quantia de R$ 1.000,00 por dia de atraso, que se mostra razoável e proporcional. 2. Conheceu-se em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.” (07250537220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma, DJE: 10/9/2021.) A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se que as astreintes, a princípio, são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 1.019, III, CPC (ID 218587868, p. 1/2 e 218587872, p. 1/2). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator